Tribunal: TJMT
Processo: 1007902-09.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1007902-09.2020.8.11.0000
Processo originário: Ação de Obrigação de Fazer n. 1016567-42.2019.8.11.0002
Agravante: Maria Ferreira da Silva Araújo
Agravados: Estado de Mato Grosso e Município de Rondonópolis
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Maria Ferreira da Silva Araújo, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1016567-42.2019.8.11.0002, determinou que a Autora comprovasse a aquisição de fraldas, por meio do “Programa Farmácia Popular do Brasil”.
A Agravante afirma que a referida decisão viola a coisa julgada, uma vez que já obteve a tutela pretendida na ação de conhecimento, razão pela qual, na fase de cumprimento de sentença não pode o Douto Juiz de Direito rever o direito adquirido.
Ademais, o Recorrente argumenta que, conforme previsto no artigo 505, do CPC, somente a parte poderia pedir revisão, e, por isso, a decisão deve ser reformada.
Posto isso, postula a suspensão da decisão de Primeiro Grau, para a continuidade do cumprimento da sentença, a fim de garantir a disponibilização de 90 unidades de fraldas geriátricas por mês. No mérito, requer o provimento do Recurso, para que sejam afastadas as exigências ilegais e inconstitucionais do ato decisório.
Juntou documentos.
É o relatório.
Conforme consignado, pretende a Agravante sejam sobrestadas as exigências da decisão de Primeiro Grau, quanto à disponibilização de fraldas geriátricas.
Referida decisão noticiou que o fornecimento de fralda geriátrica está incluído no Programa Farmácia Popular do Brasil, conforme a Portaria n. 111, de 28/01/2016, alterada pela Portaria n. 937, de 07/04/2017, e não havendo no processo, informação de que houve requerimento administrativo junto a uma das farmácias do Município de Rondonópolis, intimou a Agravante, nos seguintes termos:
Intime-se a parte Autora para que demonstre que a aquisição das fraldas geriátricas, por meio do programa da Farmácia Popular, oneraria demasiadamente o seu orçamento, prejudicando a sua sobrevivência, mesmo que parcial; informar se possui cadastro junto a referido programa e se realiza a obtenção de fraldas por meio deste; por último, apresentar orçamentos de drogaria com selo do programa farmácia popular.
Deverá constar nos orçamentos o telefone da farmácia/estabelecimento para eventual constatação. Não havendo manifestação da parte Autora no prazo assinalado, será considerado que houve perda superveniente de interesse. Comprovada a negativa do fornecimento e suas razões, retornem os autos conclusos para reapreciação do pedido.
A Agravante afirma que referida decisão afronta a coisa julgada, uma vez que a tutela jurisdicional já foi concedida na fase de conhecimento.
Ocorre que o referido ato judicial não obstou o recebimento por ela, das fraldas geriátricas, apenas determinou a comprovação dos orçamentos demais informações, a título, inclusive, de futura prestação de contas.
Ademais, o Douto Magistrado não excluiu o direito adquirido da Agravante, na fase de conhecimento. Limitou-se a determinar esclarecimentos sobre o fornecimento das fraldas, a fim de que se possa avaliar melhor o pedido de bloqueio judicial nas contas públicas, pleito constante da inicial da Ação de Cumprimento de Sentença.
Sabe-se que, no âmbito recursal, para o deferimento do pedido de tutela antecipada, cabe ao relator do agravo de instrumento avaliar se é caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, e que, nessa medida, o pleito somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, ou de difícil reparação.
Posto isso, considerando a situação fática, revelada nestes autos e os requisitos necessários para o deferimento da suspensão dos efeitos da decisão, vejo não ser o caso de concessão da pretensão, porque ausentes os elementos legais.
Forte nessas razões, indefiro o pedido de liminar, postulado por Maria Ferreira da Silva Araújo.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao seu julgamento.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de abril de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.